Tribunal: TJES
Processo: 5005609-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005609-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
THIAGO ZAMPIROLLI

AGRAVAD
O
:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

RELATORA:

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LEGISLAÇÃO CIVIL EXTRAVAGANTE
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEC.LEI 911/1969.
LIMINAR DEFERIDA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
RECURSO DESPROVIDO. ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

1. Nos termos do art.2º, §2º, do Decreto-Lei nº. 911-69, a notificação extrajudicial é via eficaz para constituir o devedor em mora.

2. É desnecessária a intimação pessoal do devedor para constituí-lo em mora, bastando que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao endereço do devedor fiduciante fornecido no contrato firmado entre as partes.

3.
É valida a notificação dirigida ao devedor fiduciário no endereço informado no contrato, sendo sua obrigação
comunicar a
mudança de seu domicílio
. Precedentes do
STJ E DO
TJES.

4. Recurso
des
provido
.
Liminar confirmada
. Embargos declaratórios prejudicados.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005609-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THIAGO ZAMPIROLLI
AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005609-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
THIAGO ZAMPIROLLI

AGRAVAD
O
:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

RELATORA:

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

THIAGO ZAMPIROLLI
, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo
Juiz da
6
ª Vara Cível de Vitória, (processo nº 5011349-72.2022.8.08.0024, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária nos autos em que contende com
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A.

Nas suas razões (ID 2831593),
em apertada síntese,
aduz
o Agravante
que não foi constituído em mora pela Agravada, porquanto

a
notificação
foi
devolvida com o motivo “mudou-se”,
razão pela qual requer a suspensão da decisão recorrida, com a imediata devolução do bem
.

Adianto que a hipótese é de negativa de provimetno, e assim afirmo porque a devolução da notificação extrajudicial enviada corretamente ao endereço indicado pelo devedor fiduciário no contrato, com a observação de “MUDOU-SE”, como verificado no evento nº 2831597 – págs.62/63, caracteriza má-fé do agravante, haja vista que competiria somente a ele, como seu dever no negócio jurídico, informar ao agravado qualquer alteração em seu endereço.

Entendo que agindo a instituição financeira dentro dos limites contratuais e da boa-fé, não pode ela ser penalizada por um ato da outra parte contratante fundado no intuito de furtar-se da obrigação, inclusive declinado endereços diversos no contrato e no seu respectivo espelho.

Apenas não seria o caso de validar a notificação em comento se a notificação da mora fosse enviada para endereço diferente daquele informado pela parte no contrato.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. REVISÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. [...]
.2. Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu (REsp 1.860.426, de minha relatoria, DJ de 19.3.2020)
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.805.403/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.
3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor.
Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.828.778/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019.)

No mesmo sentido, este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO MUDOU-SE. DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO PESSOALRECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Hipótese em que a documentação que instrui a inicial indica que foi enviada a notificação extrajudicial para o endereço do devedor, ora apelado, constante do contrato, mas não foi entregue por motivo de mudança. 2. Segundo o C. Superior Tribunal de Justiça, não se pode imputar à credora o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato, salientando que ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé (art. 422, do CC). (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). Sentença também em desconformidade com os julgados mais recentes do E. TJES.
3. Recurso conhecido e provido, para anular a r. sentença objurgada.(TJES, Classe: Apelação Cível, 012180020096, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR).
2. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que é suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro. 3. Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se.
4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 012190077623, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR).
2. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que é suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro. 3. Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se
. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170155183, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2020, Data da Publicação no Diário: 01/12/2020)

No mesmo sentido:
Apelação Cível, 012150200751,
Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto
:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022;
Apelação Cível, 012190096466,
Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
–
Relator Substituto
:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021.

Destarte, entendo que agiu com acerto o juízo primevo em deferir a liminar.

Por todo o exposto,
nego provimento ao
recurso, julgando
prejudicado os embargos declaratórios
,
a fim de manter a busca e apreensão do automóvel objeto do contrato.

É como voto.

D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

desembargadora convocada

relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005609-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
THIAGO ZAMPIROLLI

AGRAVAD
O
:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

RELATORA:

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LEGISLAÇÃO CIVIL EXTRAVAGANTE
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEC.LEI 911/1969.
LIMINAR DEFERIDA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

1. Nos termos do art.2º, §2º, do Decreto-Lei nº. 911-69, a notificação extrajudicial é via eficaz para constituir o devedor em mora.

2. É desnecessária a intimação pessoal do devedor para constituí-lo em mora, bastando que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao endereço do devedor fiduciante fornecido no contrato firmado entre as partes.

3.
É valida a notificação dirigida ao devedor fiduciário no endereço informado no contrato, sendo sua obrigação
comunicar a
mudança de seu domicílio
. Precedentes do
STJ E DO
TJES.

4. Recurso
des
provido
.
Liminar confirmada
. Embargos declaratórios julgado prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento, julgando prejudicado os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 28 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.